Tribunal: TCU
Processo: 019.821/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8730/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.821/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Antonio Casara (XXX.150.791-XX); Marcelo Joni de Lima Siqueira (XXX.816.580-XX); Marcos Bregolin (XXX.745.460-XX); Ronaldo Viana da Silva (XXX.050.890-XX); Salomao dos Santos Vasconcellos (XXX.251.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.